Tribunal: TJDFT
Processo: 0723834-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723834-53.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSIAS FERNANDES DE LISBOA, EBER OLIVEIRA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança n. 0711049-05.2022.8.07.0018 impetrado por JOSIAS FERNANDES DE LISBOA e EBER OLIVEIRA SILVA, contra ato imputado ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, consubstanciado na restrição prevista no Edital n.o 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT (publicado no Boletim-Geral n.o 109, de 10/06/2022), assegurando a inscrição no processo seletivo para ingresso no curso preparatório de oficiais da administração e especialistas Bombeiro Militar, apenas aos subtenentes da ativa, constantes dos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de agosto de 2022. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 130217251 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a liminar requerida na inicial do mandado de segurança, para determinar que a autoridade coatora providencie, imediatamente, a inscrição dos impetrantes no Curso de Formação destinado a compor o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares do CBM-DF regido pelo Edital n. 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT, nas vagas submetidas ao critério do mérito intelectual, até ulterior decisão judicial. No agravo de instrumento interposto, o DISTRITO FEDERAL afirma que a eficácia da r. decisão concessiva de tutela de urgência exarada nos autos da ação civil pública no 0704128-30.2022.8.07.0001, invocada pelo d. Magistrado prolator da decisão recorrida, encontra-se com a eficácia sobrestada por força de decisão exarada no agravo de instrumento no 0715116-67.2022.8.07.0000. Assevera que a Lei no 12.086/2009, em seu artigo 79, inciso I, alínea “b”, ao estabelecer que metade das vagas no curso de formação deve ser preenchida mediante processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos, não fixou um tipo específico de avaliação, de modo que não há óbice para a adoção do critério previsto no edital do processo seletivo. Neste sentido, pondera o agravante que a regra de seleção estabelecida no edital do certame leva em consideração os cursos de formação concluídos pelo militar durante a carreira, atendendo, por conseguinte, ao critério legal consubstanciado no mérito intelectual, não se restringindo ao desempenho em uma avaliação episódica. O agravante afirma que o edital do certame disponibiliza, para o quadro QBMG-1, 3 (três) vagas para seleção pelo critério de antiguidade e 2 (duas) vagas pelo critério do mérito intelectual, razão pela qual não há como ser reconhecido o direito líquido e certo dos impetrantes à matrícula no curso de formação, porquanto ocupam, respectivamente, as posições 103 e 138 na Escala Numérica de Subtenentes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Asseverando não estar evidenciada a probabilidade do direito vindicado, uma vez que não se mostra possível a matrícula de militar no curso de formação, sem qualquer critério de seleção, na forma determinada pelo d. Magistrado de primeiro grau, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum, para que seja indeferida a liminar vindicada na inicial do mandado de segurança. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de liminar no mandado de segurança impetrado pelos agravados, objetivando o reconhecimento do direito à matrícula no Curso de Formação destinado a compor o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares do CBM-DF regido pelo Edital n. 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT, nas vagas submetidas ao critério do mérito intelectual. Em se tratando de mandado de segurança, o deferimento de liminar somente é possível quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009). A Lei n. 12.086/2009 estabelece os critérios e as condições que asseguram aos policiais militares da ativa da Polícia Militar do Distrito Federal e aos Bombeiros Militares da ativa do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal o acesso à hierarquia das Corporações, mediante promoções, de forma seletiva, gradual e sucessiva, com base nos efetivos fixados para os Quadros que os integram. O aludido instrumento normativo disciplina ingresso de militares no posto de Segundo-Tenente, dos quadros QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt, nos seguintes termos: Art. 79. Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; e c) na hipótese de o quantitativo da aplicação das proporções estabelecidas nas alíneas a e b deste inciso resultar em número fracionário: 1. o quantitativo de vagas ocupadas por antiguidade será arredondado por inteiro e para mais; e 2. o quantitativo de vagas ocupadas por mérito intelectual será arredondado por inteiro e para menos. II - possuir diploma de curso superior obtido em instituição de ensino superior reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; III - ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ou equivalente; IV - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de tempo de serviço na ativa, até a data de inscrição do processo seletivo; e V - concluir, com aproveitamento, o Curso Preparatório de Oficiais. Segundo os impetrantes, o edital do processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais pelo critério de mérito intelectual, criou regra não prevista pela Lei no 12.086/2009, contrariando o princípio da legalidade, ao limitar a inscrição apenas aos Subtenentes constantes dos Limites Quantitativos de Antiguidades (LQA). Afirmaram, ademais, que nos autos da ação civil pública no 0704128-30.2022.8.07.0018, foi deferida tutela de urgência para determinar que, nos novos editais do Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM, não seja estabelecida limitação, quanto ao critério de promoção por merecimento, somente aos subtenentes, estendendo o certame a todas as praças que preencham os demais requisitos legais. De fato, o processo seletivo regulamentado pelo Edital no 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT (ID 129854778 do processo originário), a respeito do critério de seleção para provimento das vagas, estabelece a seguinte regra: 1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes nos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de agosto de 2022, publicada no Anexo I, páginas 17 (dezessete) à 20 (vinte) do Boletim de Acesso Restrito n° 25, de 1° de junho de 2022, e que atendam as prescrições do presente edital. Ainda que passível de discussão a legalidade do critério adotado no processo seletivo em questão, tal circunstância não tem o condão de assegurar o ingresso dos impetrantes no curso de formação, sem que sejam submetidos a qualquer critério de avaliação, na forma requerida na inicial do mandado de segurança. Por certo, eventual ilegalidade no critério de seleção, não pode ser corrigida com outra ilegalidade. No caso em análise, os impetrantes não demonstraram que, afastado o critério que reputam ilegal, estariam classificados dentro do número de vagas estabelecido no edital do certame para matrícula no curso formação. Os impetrantes são integrantes do quadro QBMG-1 e encontram-se classificados na Escala Numérica de Subtenentes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal nas posições 103 e 138 (ID 37415602). O edital do certame prevê apenas 2 (duas) vagas destinadas ao aludido quadro (ID 129854778 do processo originário). O edital estabelece diversos critérios de avaliação do mérito intelectual dos candidatos inscritos, além de critérios de desempate. A título de ilustração, transcrevo alguns dos critérios estabelecidos para fins de avaliação do mérito intelectual dos candidatos: 9.3. A avaliação é estritamente objetiva. Ao confirmar que possui os critérios solicitados no indicador o membro da COEFACA adicionará a pontuação correspondente (índice) à inscrição do respectivo candidato. 9.4. Serão usadas a seguinte metodologia de cálculo para cada indicador: 9.4.1. Curso de Formação de Sargento – CFS ou Curso de Aperfeiçoamento de Praças - CAP – Nota final do curso. 9.4.2. Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS ou Curso de Altos Estudos para Praças - CAEP - Nota final do curso. 9.4.3. Curso de especialização realizado no Sistema de Ensino Bombeiro Militar – 1 ponto para quem possuir curso devidamente homologado. 9.4.4 Índice de Docência - 0,25 pontos para quem tiver atuado como instrutor, devidamente comprovado. Da análise do acervo documental que instrui o mandado de segurança, não há como ser reconhecido, ainda em um juízo perfunctório, o direito líquido e certo dos impetrantes à matrícula no curso de formação, porquanto haveria a necessidade de demonstração de que, após a avaliação de seus respectivos méritos intelectuais, estariam classificados dentro do número de vagas previstos no edital do processo seletivo para o quadro do qual são integrantes. Por conseguinte, ao determinar a matrícula dos impetrantes no curso de formação, o d. Magistrado de primeiro grau os dispensou da submissão aos critérios de avaliação estabelecidos no edital do processo seletivo, gerando uma situação de flagrante violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Relevante ressaltar, outrossim, que a tutela de urgência deferida na ação civil pública n.o 0704128-30.2022.8.07.0018, que determinou o sobrestamento da limitação do acesso à inscrição no processo seletivo para ingresso no curso de formação apenas aos subtenentes da ativa, constantes dos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA e determinou a adoção de seleção por meio de prova específica, foi suspensa por decisão exarada nos autos do agravo de instrumento n. 0715116-67.2022.8.07.0000. Portanto não havendo prova pré-constituída que possa conduzir a um juízo de probabilidade de obtenção de classificação que assegure aos impetrantes a matrícula no Curso de Formação destinado a compor o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares do CBM-DF, regido pelo Edital n. 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT, nas vagas a serem preenchidas segundo o mérito intelectual, é de se considerar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pelo DISTRITO FEDERAL, objetivando a suspensão dos efeitos da liminar deferida no mandado de segurança impetrado. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 12, caput, da Lei n. 12.016/2009 c/c artigo 248, inciso VI, do RITJDFT. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. ______________ 1. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.